Tribunal: TCU
Processo: 014.541/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 700320, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 700320, função null, que teve como objeto Fomento à organizações produtivas de mulheres trabalhadoras rurais, em âmbito nacional, promovendo parcerias entre instituições governamentais e não-governamentais; apoiando ações voltadas para: identificação/mapeamento de organizações produtivas; formação em políticas públicas; capacitação sobre elaboração de projetos; estudos e pesquisas; apoio à comercialização. (no da TCE no sistema: 1618/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10680/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, em desfavor do Centro de Formação Juan Diego e do Sr. Ivo Luiz Trombini, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Convênio de registro Siafi 700320 (peça 1), firmado entre o aludido órgão ministerial e o Centro de Formação Juan Diego, o qual teve por objeto o "fomento a organizações produtivas de mulheres trabalhadoras rurais, em âmbito nacional, promovendo parcerias entre instituições governamentais e não-governamentais; apoiando ações voltadas para: identificação/mapeamento de organizações produtivas; formação em políticas públicas; capacitação sobre elaboração de projetos; estudos e pesquisas; apoio à comercialização"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 42 a 44) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 45); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/12/2011, data limite para a apresentação da prestação de contas final (art. 4o, inciso I); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 42, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a Notificação de José Garibaldi (peças 23-24), em 14/11/2013 , e o Parecer Técnico 61/2021 (peça 28), de 22/8/2021 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.541/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Formação Juan Diego (05.244.719/0001-91); Ivo Luiz Trombini (XXX.571.439-XX). 1.2. Entidade: Centro de Formação Juan Diego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.